Tribunal: STF
Processo: AI 594692
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
   falta de prequestionamento do tema do art. 5º, II, da
   Constituição Federal: incidência das Súmulas 282 e 356.
2.
   Recurso extraordinário: descabimento: alegada violação do art. 5º,
   XXXVI, da Constituição, que implicaria prévia reapreciação da
   legislação infraconstitucional concernente aos limites objetivos
   da coisa julgada, à qual não se presta o RE. Precedentes